Tribunal: TJSP
Processo: 2187627-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r para aditar a contestação e apresentar documentos – Hipótese prevista na Resolução 314 do CNJ – Matéria que se subsume ao inciso XIII do art. 1.015 do CPC – Agravo interno provido.
2. Citação realizada por via postal – AR juntado aos autos em 20/06/2020 – Contestação apresentada no 15o dia de prazo para defesa – Resolução 314 do CNJ que prevê a possibilidade de suspensão do prazo caso a parte informe ao juízo a impossibilidade de prática do ato (art. 3o, §3o) – Esgotamento do prazo que exaure o gozo do benefício, uma vez que não haveria dia a ser computado após a retomada da contagem do prazo processual – Indeferimento confirmado, por outro fundamento – Agravo de instrumento improvido.

(TJSP; Agravo Regimental Cível 2187627-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
1. Agravo interno (CPC/2015, art. 1.021) – Agravo de instrumento não conhecido – Pedido de prazo suplementar para aditar a contestação e apresentar documentos – Hipótese prevista na Resolução 314 do CNJ – Matéria que se subsume ao inciso XIII do art. 1.015 do CPC – Agravo interno provido.
2. Citação realizada por via postal – AR juntado aos autos em 20/06/2020 – Contestação apresentada no

Ementa:
1. Agravo interno (CPC/2015, art. 1.021) – Agravo de instrumento não conhecido – Pedido de prazo suplementar para aditar a contestação e apresentar documentos – Hipótese prevista na Resolução 314 do CNJ – Matéria que se subsume ao inciso XIII do art. 1.015 do CPC – Agravo interno provido.
2. Citação realizada por via postal – AR juntado aos autos em 20/06/2020 – Contestação apresentada no 15o dia de prazo para defesa – Resolução 314 do CNJ que prevê a possibilidade de suspensão do prazo caso a parte informe ao juízo a impossibilidade de prática do ato (art. 3o, §3o) – Esgotamento do prazo que exaure o gozo do benefício, uma vez que não haveria dia a ser computado após a retomada da contagem do prazo processual – Indeferimento confirmado, por outro fundamento – Agravo de instrumento improvido.